Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727359-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE TELMA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS REPRESENTANTE: FLAVIA MENDES OLIVEIRA FREITAS AGRAVADO: PAOLA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS, JULIANA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS, ANDREA MENDES FREITAS MARTINS, MELISSA MENDES FREITAS FOLLMANN, GABRIEL MENDES FREITAS FOLLMANN, HENRICK MENDES FREITAS FOLLMANN REPRESENTANTE: CLAYTON RODRIGO FOLLMANN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE TELMA MENDES DE OLIVEIRA, representada por sua inventariante, contra a decisão proferida nos autos do Inventário dos bens deixados por GIL FABIO DE OLIVEIRA FREITAS, em que figuram como partes ANDREA FREITAS MARTINS, PAOLA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS, JULIANA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS, MELISSA MENDES FREITAS FOLLMAN, G. M. F. F. e H.M.F.F., representados por seu genitor, CLAYTON RODRIGO FOLLMAN. Relata que o de cujus era esposo de TELMA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS, que veio a óbito no curso do processo, promovendo-se a habilitação do espólio ora agravante. Assevera que, desde as primeiras declarações, alguns dos herdeiros tentam, com os mais frágeis argumentos, afastar a meação da viúva, que decorre inequivocamente do pacto antenupcial celebrado pelos nubentes quando contraíram núpcias, em 7/7/1970. Registra que referido instrumento consagrou a separação dos bens anteriores ao casamento, sendo reconhecido à viúva, pelo magistrado e pelo Ministério Público, em mais de uma oportunidade, a condição de meeira do patrimônio amealhado durante a vida em comum do casal. Ressalta que, contra a última decisão lançada nos autos, a herdeira ANDREA MENDES FREITAS MARTINS opôs embargos de declaração, sustentando a existência de erro de fato com relação ao regime de casamento de seus pais, sobrevindo a modificação do entendimento do juízo, a pretexto de suprir omissão sequer alegada, para considerar inexistente a meação na espécie, considerando a então viúva como herdeira, e não meeira. Defende que a interpretação dada pelo magistrado ofende o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, mediante os argumentos que apresenta, colacionando julgado em favor de sua tese. Discorre sobre o pacto antenupcial firmado entre o falecido e a viúva, asseverando que a decisão atribui eficácia ao pacto para definir o regime da separação convencional de bens, mas recusa-lhe qualquer efeito com relação à comunicação dos aquestos nele expressamente previstas, o que não pode ser aceito, eis que não há como cindir a manifestação da vontade dos nubentes de modo a desvirtuar, por completo, o que pactuaram, em prejuízo dos direitos da viúva, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé. Aponta a presença dos requisitos ensejadores da suspensão da eficácia da decisão agravada, sob pena de se produzirem atos desnecessários na origem, em especial o esboço de partilha, que será produzido sem considerar a meação do agravante. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo o direito do agravante à meação. Preparo regular no ID 13203341. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de inventário. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Dentro desse quadrante, verifico que questão trazida a debate enseja atenta leitura aos dispositivos legais que regem a sucessão, pois, como bem ressaltou o il. Juiz prolator do ato agravado, “a redação do referido artigo (art. 1.829, I, do Código Civil) é extremamente confusa e ruim, oportunizando aos operadores do direito a criação das mais diversas teses jurídicas, cada qual com seu respectivo fundamento (...)”, mencionando, em seguida, o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Infere-se de toda a discussão trazida pelo espólio agravante que GIL FÁBIO DE OLIVEIRA FREITAS, autor do inventário, e TELMA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS, sua viúva e que faleceu no curso do processo (11/1/2019), ao se casarem, em 26/6/1970, estabeleceram pacto antenupcial, lavrado nos seguintes termos (ID 13203208, p. 7/10), destacando-se a parte que interessa a esta fase recursal: “(...) E, perante as mesmas testemunhas, pelos Outorgantes e reciprocamente Outorgados referidos, falando cada um por sua vez me foi dito que tendo contratado o seu casamento pela presente escritura convencionam, como de fato convencionado tem que o regime de bens a vigorar entre eles após a realização do seu casamento seja o da completa separação de bens, somente para os bens que cada um dêles atualmente possui, ficando cada um dêles contratantes com a livre administração de seus bens. (...)” grifo nosso A intenção clara que se denota do referido ato é que os nubentes protegeram os bens que cada um possuía naquela data, o que afasta a tese de separação total de bens que se desenha na origem. Com efeito, o regime de bens, ao contrário do que defende o ato agravado, é de suma importância no evento morte para que se possa estabelecer a ordem da vocação hereditária, regida pelo art. 1.829 e seguintes do Código Civil. Não por outro motivo, disciplinou o legislador de 2002 a concorrência entre descendentes e cônjuge sobrevivente, a depender do regime de casamento com o de cujus. Dispõe o referido dispositivo legal: “Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;” – grifo nosso. Não se pode, assim, desprezar o regime do casamento estabelecido entre os cônjuges quando ocorre o falecimento de um deles, pautando-se a decisão agravada, data venia, em premissa equivocada. Defendendo essa tese, leciona Maria Berenice Dias: “Havendo herdeiros antecedentes (descendentes ou ascendentes), ao cônjuge e ao companheiro é assegurada percentagem da herança a título de concorrência sucessória. Instala-se verdadeiro condomínio entre os herdeiros e o viúvo ou o parceiro sobrevivente. Porém, nem sempre o sobrevivente recebe um naco do quinhão dos descendentes, pois depende do regime de bens que o casal elegeu quando do casamento ou da formalização da união estável.” (in Manual da Sucessões, 4 ed. São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2018) – grifo nosso Nessa perspectiva, é de se ver que o regime eleito por GIL FÁBIO DE OLIVEIRA FREITAS e TELMA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS atrai, à primeira vista, a regra geral estabelecida no inciso I do art. 1.829 do Código Civil, pois não se trata de comunhão universal nem separação obrigatória de bens, eis que o pacto antenupcial firmado assemelha-se ao regime da comunhão parcial de bens, e não há informação precisa nestes autos se o autor da herança deixou bens particulares. Ainda nas lições de Maria Berenice Dias (op. cit): “O Código Civil instituiu o concurso sucessório do cônjuge sobrevivente com os descendentes, mas traz exceções, a depender do regime de bens eleito pelo casal. Depois de consagrar o instituto da concorrência, são apontados os regimes de bens que excluem o direito. A regra é a concorrência. A não concorrência é a exceção. No casamento, são apontados os regimes de bens em que o sobrevivente não concorre. Como são hipóteses que excluem direitos, é de se ter a nominata como taxativa. É o que se chama de numerus clausus, a impedir interpretação extensiva. Assim, quando não expressamente excluído, prevalece o direito de concorrência.” Todavia, embora não possa ser considerado meeiro, o cônjuge recebeu da lei especial proteção quanto ao quinhão que lhe cabe, ao se fixar, no art. 1.832 do Código Civil, a seguinte regra: “Art. 1.832. Em concorrência com os descendentes (art. 1.829, inciso I) caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo sua quota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer.” E, neste ponto, trilhou com acerto a decisão agravada ao repartir o quinhão, reservando ao espólio de Telma Mendes 16/64 do monte partível (ID 13203305). Extrai-se, contudo, do presente recurso, os requisitos para suspensão da eficácia da decisão agravada, a fim de que a discussão em torno do pacto antenupcial entre os cônjuges, que é objeto de forte litígio na origem, possa ser melhor analisada pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada. Intimem-se os agravados para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, colha-se o parecer ministerial, eis que há herdeiros incapazes. Oficie-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019 19:44:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator